Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713504-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARGAS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BAKERY GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VARGAS ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança por inadimplemento contratual ajuizada contra BAKERY GOURMET COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela qual indeferiu o pedido arresto cautelar em face da agravada, volvido à constrição imediata dos moveis e equipamentos dados em garantia na relação contratual. Alega o agravante, em síntese, que as partes firmaram contrato de empreitada global para instalação do ponto comercial onde funciona a empresa agravada e que, mesmo após a pactuação de aditivo contratual, a recorrida não adimpliu a obrigação, persistindo débito na expressão de R$ 883.711,92 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos). Afirma que foi dada garantia de adimplemento no aditivo contratual, consubstanciada nos bens que guarnecem o ponto comercial da agravada, assim especificados: “(a) aparelhos de ar condicionado; (b) fogão industrial; (c) chapa; (d) mobiliário; (d) geladeira; (e) iluminação; (f) ilha com recheou; (g) computador”. Aduz que em razão da permanência da situação de inadimplência e de notícias que indicam o encerramento das atividades empresariais da devedora, ajuizou a ação de cobrança originária, formulando pedido liminar de arresto dos bens dados em garantia. Defende a presença dos pressupostos para concessão da medida, argumentando que a subsistência da dívida está comprovada nos autos pelos respectivos instrumentos contratuais, e que o risco de dilapidação patrimonial está evidenciado por ser iminente a interrupção das atividades da recorrida, o que resultaria na remoção dos bens para local incerto. Destaca que apesar de a agravada permanecer ativa no cadastro perante a Receita Federal, a agravante identificou ação de cobrança e despejo movida em face da recorrida, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo shopping center onde está instalada, onde há pedido de pagamento da quantia de R$ 268.752,00 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais) e de imediato despejo na devedora. Alega, ainda, que em consulta ao sítio eletrônico do shopping center, pode constatar que a empresa agravada não consta mais da lista de lojas estabelecidas no local, concluindo que “a empresa já fechou suas portas, o que indica a manifesta intenção de deixar de pagar seus credores, eis que o mantém endereço comercial e fiscal no mesmo local”. Assevera que “o risco para obter o resultado útil do processo se agravou, o que, inicialmente, se temia – inadimplemento – em razão das dificuldades de negociação extrajudicial e com o furo no caixa da empresa – de quase 1 milhão de reais – agora se tornou algo ainda mais concreto, pois a empresa fechou suas portas, mas mantém as informações antigas com o único intuito de dificultar sua localização, bem como a localização de seus bens.” Conclui que estão presentes os pressupostos para decretação do arresto cautelar, requerendo que seja cumprido no endereço pessoal da única sócia e administradora da empresa agravada, onde afirma estarem localizados os bens dados em garantia à agravante. Sustenta, por fim, a presença de elementos necessários para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “o perigo de dano está reforçado com a confirmação de que a Agravada fechou suas portas, mas mantém o mesmo endereço comercial e fiscal, sendo absolutamente temerário que nada seja encontrado, a título de bens penhoráveis, acaso se deixe para determinar o arresto dos bens, já dados em garantia, somente no final da lide.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada no julgamento de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “a. Seja DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o imediato arresto cautelar dos bens da empresa Agravada e, diante da comprovação de fechamento da empresa, determine que o mandado seja cumprido no endereço da sócia-administradora Klévia Barbosa da Cruz (CPF no. 664.924.161-04), a saber: CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II-QD 25, CS 1, FASE 1 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-385; i. A fim de se evitar qualquer excesso, o arresto deverá se dar em relação aos bens da empresa, conforme descrito na inicial: (a) aparelhos de ar condicionado; (b) fogão industrial; (c) chapa; (d) mobiliário; (d) geladeira; (e) iluminação; (f) ilha com recheou; (g) computador; podendo ainda se dar em relação às mesas, cadeiras e outros bens que forem identificados como sendo da empresa Agravada.” Preparo regular no ID 70599778. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratado de pedido antecipatório de arresto, para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não evidenciada a probabilidade do direito vindicado no recurso, pois a subsistência da dívida objeto da ação de cobrança não está suficientemente comprovada nos autos. Verifica-se da análise detida dos autos de origem que não há prova inequívoca da subsistência da dívida objeto da ação de cobrança, ao menos em face da agravada, considerando que o contrato de empreitada global invocado como fundamento do pedido, datado de 8 de setembro de 2021, assim como o termo aditivo de 29 de novembro de 2021, foram firmados entre a agravante e as pessoas de ROGÉRIO ANTÔNIO ALVES DA NATIVIDADE e GISELLE GOMES DE OLIVEIRA NATIVIDADE, estando o primeiro qualificado como pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 25.982.240/0001-33, e a segunda como pessoa física (ID 220162242 e ID 220162243). Ainda que o contrato mencione a prestação de serviços por empreitada global para instalação do ponto comercial da empresa Bakery Gourmet, explorada pela agravada, chama a tenção que a empresa recorrida possui CNPJ diverso, estando cadastrada sob o no 44.105.489/0001- 31 (ID 220163002). E mesmo que se presuma que a empresa recorrida seja sucessora dos devedores originários da obrigação, não é possível constatar, de plano, que subsista inadimplemento ou que a recorrida tenha se responsabilizado pelo pagamento da dívida, que havia sido assumida perante a agravante por terceiros. Constata-se do contrato de ID 220162995 que ROGÉRIO ANTÔNIO ALVES DA NATIVIDADE, LAIZA ARAÚJO DE BRITO e MÔNICA PERRELLA VIEIRA VARGAS, teriam alienado a empresa RGMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com indicação do mesmo CNPJ da agravada, no 44.105.489/0001- 31, à pessoa de MAGNO MOURA TEXEIRA, em 12 de junho de 2022. Contudo, pelo que consta do referido instrumento contratual, a sociedade adquirida não permaneceria responsável pelo pagamento de todas as obrigações até então constituídas em nome da empresa ou de seus antigos sócios, mas apenas frente às obrigações descritas no Anexo I do instrumento contratual, enquanto as demais dívidas permaneceriam sob a responsabilidade dos alienantes, dentre eles ROGÉRIO ANTÔNIO ALVES DA NATIVIDADE, que firmou contrato em nome próprio com a agravante, confira-se: “Cláusula 4a. Eventual passivo oculto da empresa RGMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 44.105.489/0001- 31, ou seja, qualquer obrigação constituída antes da assinatura deste contrato e que não esteja relacionada em seu Anexo I, será de responsabilidade exclusiva dos VENDEDORES, pelo qual as partes contratantes desde já consignam a possibilidade do desconto de eventual passivo oculto sobre o valor das parcelas devidas aos VENDEDORES e relacionadas na Cláusula 5a, podendo ainda o COMPRADOR procurar outros meios legais para o recebimento de eventual passivo oculto junto aos VENDEDORES.” (ID 220162995 - g.n.) Ocorre que não foi juntado aos autos o Anexo I do referido instrumento contratual, de modo a demonstrar que a obrigação originalmente assumida por ROGÉRIO ANTÔNIO ALVES DA NATIVIDADE, em nome de pessoa jurídica diversa, foi efetivamente assumida pela empresa agravada. Também não consta dos autos prova de que houve o inadimplemento da dívida, que subsiste desde o ano de 2021, e que aparentemente nunca havia sido objeto de cobrança em face da empresa agravada, não constando dos autos qualquer indicativo de inadimplemento por parte da recorrida, como, por exemplo, a realização de protesto, ou o envio de cobrança por notificação extrajudicial Chama atenção, ainda, que em 15 de julho de 2022, logo após a agravada ter sido adquirida por MAGNO MOURA TEXEIRA, o mesmo concedeu participação societária na empresa à pessoa de ERICK ARAÚJO VARGAS, que é sócio administrador da empresa agravante, em circunstâncias não esclarecidas na petição inicial ou no agravo de instrumento (ID 220162998). Verifica-se que o referido sócio administrador da agravante permaneceu como sócio da agravada até 1o de dezembro de 2023, quanto todas as cotas sociais foram transferidas para KLEVIA BARBOSA DE CRUZ (ID 220163002), contra a qual a recorrente pretende ver cumprida a medida cautelar de arresto ora vindicada. Assim, considerando que a dívida foi originalmente contraída por pessoas física e jurídica diversas da empresa agravada, não estando suficientemente demonstrada ou mesmo fundamentada uma possível assunção da dívida pela recorrida, cujo quadro societário passou a ser composto pelo sócio administrador da própria agravante a partir de julho de 2022, além de não haver prova efetiva de inadimplemento da obrigação, que remota ao ano de 2021, entendo que a subsistência da obrigação não está suficientemente demonstrada nos autos, tratando-se de questão que demanda melhor elucidação, mediante instrução probatória e sob o crivo do contraditório. Nesses termos, a aferição da subsistência e exigibilidade da obrigação em face da agravada exige prévia confirmação, sendo insuficientes para a concessão cautelar de arresto os documentos juntados com a petição inicial, que ainda não foram submetidos a oportuno contraditório, de modo que não se verifica a possibilidade de concessão da medida nesta sede liminar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por cartas com aviso de recebimento a ser enviadas ao endereço do estabelecimento comercial da recorrida e ao endereço residencial da sócia administradora, indicados respectivamente no ID 70599770 - Pág. 3 e ID 70599770 - Pág. 6, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator